Tribunal: TJMMG
Processo: 2000106-04.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000106-04.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0001124-66.2015.9.13.0003 RELATOR: Desembargador Fernando Antonio Nogueira Galvão Da Rocha Julgamento: 11/07/2023 Publicação: 17/07/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 - IMPEDITIVO PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO – ORDEM NÃO CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Raphael Santos Braga, impetrante/advogado Daniel Igor Mendonça e coatora apontada a juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, preservando a decisão combatida. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, proposta pelo advogado Daniel Igor Mendonça em benefício do paciente Raphael Santos Braga. Alega o impetrante que o paciente sofre coação ilegal pela meritíssima juíza da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, que negou a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022. Requereu o impetrante a concessão de medida liminar e, no mérito, o reconhecimento da extinção da punibilidade em favor do paciente com relação ao crime tipificado no art. 261, inc. III, do Código Penal Militar (dano qualificado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável). Acompanham a presente ação os documentos contidos no Evento 1. A liminar foi indeferida por este relator, conforme decisão constante do Evento 6. A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 11 – INF_HABEAS_CORP2). No Evento 15, a procuradoria de justiça atuante neste e. Tribunal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem, com a manutenção da decisão que indeferiu o indulto natalino ao paciente. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o habeas corpus deve ser julgado procedente. Incialmente, cabe observar que, nos termos do parágrafo único do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. Portanto, conforme o pedido formulado, a questão deve ser examinada unicamente em relação ao crime previsto no art. 261, inc. III, do Código Penal Militar (dano qualificado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável). Não é o caso de examinar a concessão de indulto em relação ao crime de corrupção passiva. Como tenho sustentado em outros processos, o Decreto de indulto não estabelece a restrição de sua aplicação aos crimes militares, como entendeu a digna magistrada de primeiro grau. O artigo 5º do referido ato, aplicável à espécie, dispõe que "Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos." Mencionando apenas "pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos", o Decreto não distingue os condenados que podem ser beneficiados com o indulto. Se o agravante é uma pessoa condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a cinco anos, não pode ser excluído da previsão somente porque existe uma outra previsão que se aplica especialmente aos agentes de segurança pública. Note-se que o art. 5º não concede indulto "às demais pessoas" que não foram mencionadas nos artigos anteriores, mas simplesmente às pessoas condenadas. O Decreto estabelece, no art. 7º, inciso VII, restrição à concessão do indulto aos condenados por crimes militares apenas nas hipóteses previstas em seus incisos I a V. Nestes termos, transcrevo o dispositivo: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei n. 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; [...] VII - previstos no Decreto-Lei n. 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; (grifei) O crime previsto no art. 261, inc. III, do Código Penal Militar (dano qualificado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável) não se enquadra nas hipóteses de restrição do inciso VII do art. 7º do Decreto n. 11.302/2022 e possui cominação de pena privativa de liberdade inferior a 05 (cinco) anos. Portanto, a previsão do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 aplica-se à situação do agravante. Cabe observar que, para a hipótese de concessão do indulto prevista no art. 5º, não se aplica o requisito estabelecido no inciso II do art. 2º. O referido dispositivo legal estabelece o requisito de cumprimento de pelo menos um sexto da pena somente para os casos previstos no art. 2º, e não para todos os casos de concessão de indulto. O Decreto concede indulto para várias situações distintas, e o requisito estabelecido para uma situação não se aplica a outra. No entanto, como bem observou o eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, há impeditivo previsto no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, segundo o qual: Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. No caso, conforme sentença juntada no Evento 170 do processo principal, o paciente também foi condenado pelo crime de corrupção passiva previsto no art. 308 do Código Penal Militar. Tal crime é impeditivo, e não houve o cumprimento de tal pena. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Peço vênia para divergir do posicionamento adotado pelo ilustre relator, desembargador Fernando Galvão, por julgar ser incabível a concessão do benefício de indulto natalino. No caso, verifica-se que o paciente foi condenado a uma pena 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, sendo 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo crime de dano qualificado [art. 261, III, do Código Penal Militar (CPM)] e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito de corrupção passiva (art. 308 do CPM) o que, por si só, impede a concessão do indulto natalino, por se tratar de delitos cometidos, necessariamente, de forma dolosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ora, o art. 2º do Decreto em questão autoriza a concessão da aludida benesse aos agentes públicos que integram o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) nas hipóteses em que, no exercício da função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por delitos culposos ou com excesso culposo, o que não se verifica no caso. Não se pode olvidar que o indulto deve ser interpretado de forma restritiva, porquanto se refere a uma situação excepcional. Além disso, deve-se respeitar a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, que possui competência para estabelecer as condições para a concessão do referido benefício. Não bastasse, ainda que se entenda pela aplicabilidade do artigo 5º do referido Decreto, o que, repito, não é o caso, nas hipóteses de concurso de crimes, o parágrafo único do artigo 11 do Decreto Presidencial veda, expressamente, à concessão do benefício ao delito não impeditivo enquanto o sentenciado não cumprir integralmente a reprimenda pelo crime impeditivo da benesse. Reza o artigo 11: Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. No caso, percebe-se que, não obstante o crime de dano qualificado se enquadre no art. 5º do Decreto Federal n. 11.302/2022, o paciente também foi condenado pela prática do delito de corrupção passiva, infração penal essa que inviabiliza a concessão da benesse enquanto não ocorrer o cumprimento integral da reprimenda, por se tratar de crime impeditivo, previsto no art. 7º do Decreto Presidencial, sendo que, na hipótese concreta dos autos, o paciente sequer iniciou o cumprimento da pena que lhe foi imposta. Assim, em razão das vedações previstas no artigo 2º e 11 do Decreto Federal n. 11.302/2022, a concessão do indulto natalino ao paciente resta obstada. Diante do exposto, renovando vênia ao ilustre relator, denego a ordem do habeas corpus, preservando-se a r. decisão combatida. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Pedindo vênia ao relator, acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador Fernando Armando Ribeiro, para denegar a ordem do habeas corpus impetrada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de julho de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator